Tribunal: TJES
Processo: 5025634-03.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025634-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA ALVES BARCELOS e outros
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5025634-03.2023.8.08.0035

Origem
:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e LUIZ CARLOS PINTO E OUTRO

RECORRIDO
: KATIA ALVES BARCELOS e outro e PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA E PRÊMIO SECURITÁRIO. NULIDADE DE CLÁUSULA PENAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA

I - CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese alegam os autores que firmaram proposta de participação em grupo de consórcio sob o nº 1513871 em 28 de outubro de 2022, com as REQUERIDAS, para a compra de um sítio, alegam ter efetuado o pagamento de entrada no valor de R$ 6.866,16 (seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), o pagamento realizado em nome do REQUERENTE LUIZ CARLOS PINTO, ocorreu promessa de contemplação imediata para a entrega do bem, o que não foi cumprido pelas REQUERIDAS. Em face do descumprimento, a parte REQUERENTE solicitou o cancelamento da proposta e a restituição dos valores pagos, mas as REQUERIDAS teriam se eximido da responsabilidade. Pleiteiam a restituição do valor de R$ 6.866,16 (seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) ao segundo REQUERENTE, e a condenação das REQUERIDAS a pagar R$ 19.533,84 (dezenove mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos) a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, de modo que as partes PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e LUIZ CARLOS PINTO E OUTRO interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão nos recursos interpostos pelas partes consiste: no momento da restituição das parcelas pagas pela consorciada desistente e a legalidade das deduções realizadas pela Administradora; na competência do Juizado Especial em face do valor total do contrato, bem como na legalidade das retenções efetuadas pela administradora no momento do cancelamento da cota de consórcio, na configuração de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Preliminar de Incompetência: Rejeita-se a preliminar de incompetência em razão do valor da causa. No sistema dos Juizados Especiais, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido (Enunciado 39 do FONAJE), e não necessariamente ao valor total do contrato, quando não se discute a sua integralidade. No caso, o valor atribuído (R$ 26.400,00) é compatível com o teto legal

6. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, sobretudo porque os fatos alegados pela recorrente considerando que é dever de informar do fornecedor, conforme previsão no art. 6º, III, e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, o que fica evidente que a empresa não informou a autora de forma clara e adequada sobre as consequências de adquirir um consorcio.

8. Embora haja o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado em sede de Recurso Repetitivo (Tema 312), de que a restituição de parcelas pagas por consorciado desistente deve ser realizada em até trinta dias contados do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, a jurisprudência das Turmas Recursais e o princípio da proteção do consumidor (art. 5º, XXXII, da Constituição Federal, e Lei nº 8.078/90) impõem uma necessária mitigação.

9. A regra da restituição ao final do grupo, se aplicada de forma irrestrita, impõe ao consumidor um ônus excessivo, obrigando-o a aguardar por anos para reaver o capital, em evidente desequilíbrio contratual e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. Essa espera indefinida configura cláusula abusiva (art. 51, IV, do CDC).

10. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, é pacífico o entendimento de que a Administradora deve efetuar a restituição de forma imediata ou em prazo razoável, uma vez que a Administradora não comprova prejuízo ao grupo, pois o valor pago é utilizado para repor o consorciado excluído por meio de contemplação. Considerando que a vaga é preenchida por outro consorciado, anulando eventual prejuízo ao fundo comum. Portanto, a restituição determinada pela Sentença de piso, que presumivelmente não obrigou a consumidora a aguardar o encerramento do grupo, deve ser mantida por estar em consonância com a proteção consumerista e a vedação ao enriquecimento sem causa.

11. No que tange às deduções, a Administradora tem o direito de reter os valores relativos à taxa de administração, de forma proporcional ao período em que o consorciado participou do grupo. A retenção da cláusula penal ou multa de 10% somente é possível mediante a prova do efetivo prejuízo ao grupo, ônus do qual a Administradora Recorrente não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

12. Não havendo nos autos prova de que a Sentença tenha proibido deduções legítimas, mas sim de que as deduções foram devidamente sopesadas pelo juízo
a quo
, a pretensão recursal de dedução "de todos os valores referentes à taxa de permanência" de forma indiscriminada não merece prosperar, devendo a retenção limitar-se aos parâmetros de legalidade e razoabilidade já estabelecidos.

13. Consta o pagamento de dois valores a titulo de seguro vida, sendo R$ 73,08 cada, totalizando R$ 146,16. A recorrente PROMOVE não acostou provas cabais deste seguro, nem demonstrou opção prévia de seguradoras diversas, configurando uma prática equiparada à venda casada. Nesse sentido, mantem-se a condenação da restituição em dobro conforme os termos da r. Sentença.

14. No que tange a configuração de danos morais, os recorrentes/autores não demonstraram violação a direitos da personalidade que extrapolou o mero aborrecimento, que pudesse causar angustia e sofrimento, bem como há indicação suficiente nos autos de que os requerentes tinham conhecimento das condições do consórcio, inclusive quanto a forma de contemplação.

IV - DISPOSITIVO

15. Da conclusão.
Recursos inominados conhecidos e DESPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

16.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

17. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)